Tribunal: TJDFT
Processo: 0711609-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Processo : 0711609-44.2022.8.07.0018 DESPACHO A despeito de manifestação ministerial na origem pela não intervenção (id. 52969427), os autos não foram encaminhados à Procuradoria da Justiça. No MPDFT há o Enunciado 10 e o Enunciado 124 das Câmaras de Coordenação e Revisão que ditam: ENUNCIADO No 10: Ocorrência de interesse público a justificar a intervenção ministerial nos feitos cíveis - a decisão sobre a ocorrência do interesse público cabe ao próprio Ministério Público e não ao Judiciário. Impossibilidade de fixação a priori de todas as causas nas quais ocorre o interesse público. Necessidade de análise do caso concreto. No âmbito do Parquet, cabe à Câmara, nos casos de dúvida do Órgão oficiante, determinar a ocorrência do interesse público. (PA no 08190.000355-7/95, Ata da 4a Sessão Ordinária). ENUNCIADO No 124: É obrigatória a intimação do Ministério Público dos atos processuais nos mandados de segurança, nos termos do art. 12, da Lei no 12.016/2009, sendo obrigatória a manifestação de mérito, especialmente nas causas em que se discutir a garantia de direitos fundamentais, nas hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, nas ações que envolvam infrações contra a ordem urbanística e parcelamento irregular do solo, nas demandas coletivas, bem como nos casos de relevância social, previstos no art. 5o, da Recomendação no 34, de 05 de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público. (NOVA REDAÇÃO. PA 08190.002344/21-64.- 87a Sessão Ordinária da 2a Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Cível Especializada, realizada em18/10/2022). Ademais, tendo em vista o art. 178 do CPC e o art. 2o da Recomendação CNMP n. 34/2016, necessário ouvir o membro do Ministério Público em ofício no segundo grau de jurisdição. Encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, V, do RITJDFT. Intime-se. Após, tornem à conclusão para finalizar o relatório e incluir em pauta de julgamento. Brasília – DF, 28 de dezembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator